Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001930-90.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 15.006.463/0001-38 (EMBARGADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de Declaração. ITBI. Incidência Sobre Imóvel Integralizado ao Capital Social. Imunidade Tributária. Dilação Probatória. Inexistência dos Vícios de Omissão, Contradição ou Obscuridade. Caráter Infringente Não Configurado. Embargos Rejeitados.

I
. Caso Em Exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, nos autos de Mandado de Segurança, com o intuito de afastar a exigência do ITBI incidente sobre imóvel integralizado ao capital social da empresa embargada, sob alegação de omissão quanto à necessidade de dilação probatória para aferição do valor venal e correta aplicação da imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, no art. 23 da Lei no 9.249/1995 e no Tema 796/STF.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de dilação probatória para aferir o valor venal do imóvel e eventual excesso passível de tributação pelo ITBI; (ii) estabelecer se ocorreu omissão quanto à correta aplicação da imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, art. 23 da Lei no 9.249/1995 e Súmula 796/STF.

III.
Razões de decidir

3. Não há vício de omissão quanto à necessidade de dilação probatória, uma vez que o acórdão embargado fundamenta adequadamente a desnecessidade de perícia, considerando suficientes as provas documentais apresentadas pela empresa embargada, que demonstram não haver excedente de valor na integralização do imóvel ao capital social.

4. Não ocorre omissão quanto à aplicação da imunidade prevista no art. 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal e art. 23 da Lei no 9.249/1995, pois o julgado reconhece expressamente que o contribuinte pode optar entre o custo de aquisição ou valor de mercado para integralização, o que afasta a tributação por inexistir reserva de capital ou valor excedente.

5. Não há omissão acerca da inaplicabilidade do Tema 796/STF, visto que o acórdão esclarece suficientemente que tal entendimento se aplica somente na existência de reserva de capital ou destinação diversa do valor integralizado ao capital social, situação inexistente nos autos.

6. Embargos de Declaração não constituem via processual adequada para rediscussão do mérito ou revisão do entendimento da Câmara, quando já devidamente fundamentado o julgamento proferido.

7. Não é exigível do julgador que rebata exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que esclarecidos satisfatoriamente os fundamentos determinantes do julgamento.

IV.
Dispositivo

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2o, inciso I; Lei no 9.249/1995, art. 23; CPC, art. 1.022, incisos I e II e parágrafo único, e art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 796;; TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; N.U 1000722-22.2024.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 21.3.2025STJ, AgInt no AREsp no 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, nos autos do mandado de segurança no 1001930-90.2024.8.11.0041, objetivando afastar a exigência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a integralização de um imóvel ao capital social da embargada.

Nas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, argumentando que não foi apreciada adequadamente a necessidade de dilação probatória para a correta definição do valor venal do imóvel e consequente apuração de eventual excedente de valor passível de tributação. Alega ainda que o julgado deixou de se pronunciar expressamente sobre a aplicabilidade da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 23 da Lei no 9.249/95, assim como sobre a Súmula 796/STF (Tema 796) (Id 279851370).

Em sede de impugnação, a Embargada requer o não acolhimento dos embargos, afirmando inexistir qualquer dos vícios apontados pelo Embargante. Defende que o acórdão recorrido analisou todas as questões suscitadas, ressaltando que o recurso constitui mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, configurando embargos com caráter infringente indevido. (Id 280625371).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

"Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

O Embargante alega suposta omissão quanto à necessidade de dilação probatória e aplicação da imunidade tributária prevista na Constituição Federal e legislação infraconstitucional.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões mencionadas, afirmando expressamente que a documentação acostada pela impetrante demonstrou de forma suficiente que a integralização do imóvel ao capital social ocorreu sem excedente de valor, o que dispensa dilação probatória adicional. O julgamento recorrido esclareceu, ainda, que o artigo 23 da Lei no 9.249/1995 faculta ao contribuinte utilizar o custo de aquisição do bem como base de cálculo para integralização, afastando a necessidade de perícia para aferir o valor venal.

Destacou-se igualmente a inaplicabilidade do Tema 796/STF ao presente caso, considerando não haver qualquer reserva de capital ou valor excedente demonstrado pela documentação apresentada, entendimento devidamente fundamentado no acórdão embargado.

Em relação a esses pontos, a decisão colegiada consignou:

“A controvérsia
recursal reside na possibilidade de se discutir a exigência do ITBI em sede de mandado de segurança, sem necessidade de dilação probatória, bem como na correta aplicação da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal.

Verifica-se que a impetrante demonstra documentalmente que a integralização do imóvel ao capital social ocorreu sem excedente de valor, ou seja, não houve destinação de parte do bem à formação de reserva de capital. Tal circunstância, se confirmada, afasta a incidência do ITBI, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. O próprio Município reconhece a imunidade tributária na integralização de bens ao capital social, contudo, defende que a base de cálculo do tributo deve ser o valor venal do imóvel e não o valor declarado pelo contribuinte.

Ocorre que a legislação tributária, notadamente o artigo 23 da Lei no 9.249/1995, faculta ao contribuinte a escolha entre utilizar o valor de aquisição do bem ou seu valor de mercado para integralização do capital social. Assim, ao optar por utilizar o custo de aquisição, conforme documentação apresentada, a impetrante se encontra amparada pela legislação vigente, o que reforça a alegação de que não há capital social excedente passível de tributação.

Ademais, no julgamento do Tema 796 do STF restou fixado o entendimento de que o ITBI incide sobre o valor que excede o capital social integralizado e é destinada a outra finalidade, como a formação de reserva de capital. No caso concreto, não há qualquer indicativo de que a impetrante tenha destinado parte do imóvel a essa finalidade, sendo incorreta a exigência do ITBI por parte do Município.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais tem reconhecido que, quando a integralização ocorre dentro dos limites do capital social, não há incidência do ITBI, independentemente da eventual divergência entre o valor declarado e o valor venal do bem. Assim, não se faz necessária a dilação probatória, pois a impetrante trouxe aos autos prova documental suficiente para demonstrar a compatibilidade entre o valor do imóvel e o capital social integralizado.

Nesse sentido, a sentença recorrida deve ser reformada, pois a necessidade de prova pericial, alegada pelo juízo a quo, não se sustenta diante da clareza da documentação apresentada. Como bem destacou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"A imunidade prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal, afasta a incidência do ITBI quando a integralização do imóvel ocorre sem excedente de capital, sendo irrelevante a divergência entre o valor atribuído pelo contribuinte e o valor venal, desde que o montante integralizado seja compatível com a totalidade do bem transmitido." (TJSP, Apelação Cível 1000084-08.2022.8.26.0456).

No mesmo sentido, decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reafirma que não cabe exigir ITBI sobre valor integralizado dentro dos limites do capital social, não se aplicando o Tema 796 do STF quando não há reserva de capital.” (Id

275464376)

Observo, portanto, que a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Inclusive, o acórdão objeto do apelo recursal está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR DE MERCADO. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL (TEMA 796 DO STF). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
4. O acórdão embargado analisou adequadamente a aplicabilidade do art. 156, § 2o, I da Constituição Federal e do art. 23 da Lei no 9.249/95, concluindo que a imunidade tributária prevista nesses dispositivos não se aplica ao caso concreto, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 796, segundo o qual a imunidade do ITBI incide exclusivamente nas operações em que os bens transmitidos sejam efetivamente utilizados na atividade econômica da empresa.
5. Não se verifica contradição no acórdão embargado, tendo sido apreciada a questão referente à base de cálculo do tributo, considerando-se legítima a avaliação realizada pela municipalidade com base em critérios objetivos estabelecidos por lei, não cabendo ao Judiciário substituir o órgão competente na aferição do valor venal.

6. O prequestionamento explícito não se impõe quando a decisão fundamenta-se na legislação aplicável e em jurisprudência consolidada, sendo desnecessária a citação expressa de dispositivos normativos.
IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão julgador. 2. A imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I da Constituição Federal aplica-se exclusivamente às operações de transmissão de bens destinados à efetiva utilização na atividade econômica da empresa recebedora, não abrangendo bens destinados à mera especulação imobiliária ou alheios à atividade-fim empresarial."

(N.U 1000722-22.2024.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 21.3.2025)”

Com efeito, verifico que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

A simples discordância com o resultado do julgamento ou a interpretação dada aos fatos e ao direito aplicável não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara e suficiente, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

“(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025